Tribunal: TJDFT
Processo: 0030386-05.2009.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Atentado violento ao pudor. Provas. Insuficiência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de atentado violento ao pudor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A retratação da vítima de crime sexual, em juízo, deve ser considerada com ressalvas. Contudo, se as demais provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, absolve-se o réu.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 214 c/c art. 224, “a” e art. 226, II; CPP, art. 386, VII.